Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704964-91.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA: Considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (CPC, 291 e seguintes). Considerando, ainda, a pretensão deduzida na inicial e o documento de fls.55/58, ID 81095818 , altero o valor para R$ 54.286,95 ( Cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Anote-se. Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.50, ID 81095816 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.50, ID 81095816 - Desconhecido. 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Ressalta que o valor da causa corrigido de ofício para R$ 33.378,55 não corresponde à soma das parcelas vencidas e vincendas, que perfazem a quantia de R$ 39.742,98. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço do contrato, sendo válida para fins de comprovação da mora, bem como seja mantido o valor atribuído à causa pelo agravante, qual seja, R$ 39.742,98 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), nos termos do artigo 292, §1o do CPC”. Preparo recolhido (23357077 e 23357078). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator